Tribunal: TJSP
Processo: 1015269-18.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
APELAÇÃO DA AUTORA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – Quitação do contrato que não obsta o pedido revisional – Tarifa de registro do contrato - Inovação recursal - Pretensão de limitação da taxa de juros remuneratórios à taxa média do mercado – Juros estipulados entre as partes de 3,65% ao mês, enquanto a taxa média divulgada pelo BACEN para agosto de 2019 foi de 1,54% ao mês – Precedentes

Ementa:
APELAÇÃO DA AUTORA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – Quitação do contrato que não obsta o pedido revisional – Tarifa de registro do contrato - Inovação recursal - Pretensão de limitação da taxa de juros remuneratórios à taxa média do mercado – Juros estipulados entre as partes de 3,65% ao mês, enquanto a taxa média divulgada pelo BACEN para agosto de 2019 foi de 1,54% ao mês – Precedentes qualificados (Temas Repetitivos nos 24, 25 e 27, e Súmula no 296, STJ) – Taxa de juros remuneratórios inferior ao triplo da taxa média praticada por instituições financeiras no momento da contratação – Serviço de assistência que se equipara à espécie escamoteada de seguro – Seguro de proteção financeira (prestamista) – Vendas casadas (art. 39, inciso I, CDC) – Tese firmada pelo E. STJ (Tema no 972) – Nulidade – Repetição do indébito simples até 30/03/2021, e em dobro após – Tema Repetitivo no 929, STJ – Modulação dos efeitos – RECURSO PROVIDO EM PARTE, apenas para declarar a nulidade dos contratos de seguro e de assistência, condenando o réu a restituir as quantias desembolsadas a tais títulos, conforme acima exposto.